Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-06.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Débito de IPVA – Ação cautelar de sustação de protesto – Cancelamento do protesto que não se confunde com anulação do título – Validade da CDA discutida na ação declaratória - Desfazimento do negócio jurídico declarado em outra ação – Cumprimento de sentença não efetivado – Ausência de omissão – Embargos de declaração rejeitados.